Tribunal: TJMT
Processo: 0001131-73.2017.8.11.0085
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001131-73.2017.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), ALEXANDRA GLADKI PETRENKO - CPF: 799.901.261-00 (APELADO), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES COLUCCI - CPF: 030.219.199-28 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – INOBSERVÂNCIA ART. 373, II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

Em que pese o Apelante defender que o débito origina-se do inadimplemento do contrato de renegociação de dívida n.o 139408520, não apresentou o instrumento particular ou outro documento assinado para comprovar a relação jurídica entre as partes. Ou seja, deixou de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, consoante preconiza o artigo 373, inciso II, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor no órgão de restrição ao crédito configura dano moral
in re ipsa.

Diante das peculiaridades do caso concreto, tem-se que a indenização na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) contempla o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por isso, não merece ajustes.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, a natureza e importância da causa, o local da prestação dos serviços, o trabalho cuidadoso desempenhado pelo causídico e o tempo de tramitação da causa, é imperiosa a manutenção da verba tal como fixada na Instância singular, ou seja, 20% do valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001131-73.2017.8.11.0085

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Itaucard S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Alexandra Gladki Petrenko
, declarou a inexigibilidade do débito relativo ao contrato n.o 139408520, e condenou o Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral.

Pela sucumbência, condenou a instituição bancária ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% do valor da condenação.

Em suas razões, o Apelante alega que as fotos das telas do sistema interno do Banco comprovam, nos moldes do art. 225 e 422 do CPC, a contratação do cartão de crédito n° 5464.xxxx.xxxx.3015 pela Recorrida.

Destaca que a inscrição do nome da Apelada decorreu do inadimplemento da 2.a prestação do contrato n.o 139408520, que se refere à renegociação da dívida do mencionado cartão de crédito.

Defende, com isso, a formalização de vínculo negocial, a regularidade da cobrança e a ausência de ato ilícito praticado a ensejar a indenização por danos morais.

Se insurge, também, a respeito dos honorários advocatícios que, no seu ponto de vista, foram arbitrados em quantia exorbitante.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. De modo alternativo, pugna pela redução da verba indenizatória.

Contrarrazões no ID. 84513505.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Alexandra Gladki Petrenko
ingressou com
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
em face do
Banco Itaucard S.A.
, alegando ter sido surpreendida com a inscrição dos seus dados no cadastro negativo do SPC e SERASA, fundada na tese de que não mantém qualquer relação jurídica com a instituição bancária.

Esclareceu que a anotação foi incluída em 05/08/2016 em decorrência de dívida no valor de R$ 1.087,78 (um mil, oitenta e sete reais e setenta e oito centavos), vencida em 15/06/2016.

Diante disso, requereu a condenação do Réu ao pagamento de indenização por dano material na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente aos honorários contratuais do causídico que lhe representa e, além disso, ao pagamento de R$ 14.055,00 (catorze mil, cinquenta e cinco reais) a título de indenização por danos morais.

Após a apresentação da defesa (ID. 84513504 – Pág. 42 até 48) e da réplica (ID. 84513504 – Pág. 79 até 86), sobreveio sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais declarando a inexigibilidade do débito relativo ao contrato n.o 139408520 e condenando a instituição bancária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano extrapatrimonial, com acréscimo de correção monetária (IGPM) desde o arbitramento e juros de mora (1% ao mês) a partir do evento danoso (05/08/2016).

Inconformado, o
Banco Itaucard S.A.
interpôs este Apelo em que defende a regularidade da cobrança e a ausência de ato ilícito praticado a ensejar à indenização por danos morais, já que a dívida objeto da inscrição do nome da Apelada no órgão de restrição creditícia se refere ao inadimplemento da 2.a prestação do contrato n.o 139408520, firmado em 30/09/2017.

Ao que se observa do extrato anexado no ID. 8451350 – Pág. 24, emitido em 22/09/2017 pela CDL da Cidade de Sinop/MT, a Apelada teve seu nome incluído no banco de dados da SERASA em 05/08/2016, em decorrência de débito no valor de R$ 1.087,78 (um mil, oitenta e sete reais e setenta e oito centavos), relativo ao contrato n.o 139408520, tendo como
credor o Banco Apelante.

Nesse ponto, registra-se que o Apelante alegou ter vendido sua carteira de crédito/débito à empresa IRESOLVE; no entanto, a inscrição negativa que originou a propositura da ação pela consumidora foi promovida pelo
Banco Itaucard S.A
., sobre o qual recai a responsabilidade pela conduta adotada.

E mais; na contestação, o Banco defendeu a manutenção de vínculo contratual entre as partes, contudo
não
apresentou o instrumento particular n.o 139408520
ou outro documento assinado para comprovar a relação contratual.

Nas razões do Apelo, o Banco afirma que o contrato acima mencionado se refere à renegociação de dívida (n.o 139408520), firmada em
30/09/2017
, comprometendo-se a Apelada ao pagamento de 15 (quinze) prestações mensais de R$ 1.087,78 (um mil oitenta e sete reais e setenta e oito centavos); todavia, deixou de honrar a 2a parcela, incorrendo em mora.

A despeito de a Recorrida não ter, supostamente, adimplido a parcela vencida em 30/11/2017, o fato é que o extrato da SERASA deixa evidente que o débito motivador da inscrição (R$ 1.087,78) venceu em
15/06/2016,
ou seja, muito antes da propalada renegociação ocorrida no ano seguinte (30/09/2017). Isso significa dizer que o argumento vertido pelo Apelante não se harmoniza com o conjunto probatório constante dos autos.

Se não fosse o bastante, da degravação do contato telefônico entre a Apelada e o preposto do Banco Apelante encartada pela própria instituição bancária (ID. 84513504 – Pág. 39 e ID. 102910032 até 102910034), observa-se que, além de a consumidora ter voz de pessoa jovem, esta confirmou por duas vezes que o número do seu
RG é 22.557.178-4.

E, da detida análise da Carteira de Identidade anexada pela Recorrida na peça vestibular (ID. 84513504 – Pág. 22), constata-se que a Apelada nasceu em 07/06/1951, ou seja, trata-se de pessoa com mais de 70 (setenta) anos de idade,
RG n.o 1461658-0.

Diante desse cenário, em que pese ao Apelante defender o valor probante das fotos de telas do seu sistema interno, não colacionou ao caderno processual qualquer prova firme no intuito de demonstrar a inadimplência da Apelada relativamente ao contrato 139408520. Saliento que o
print
do sistema interno, por si só, não é suficiente para conferir licitude ao débito, já que não está corroborado por outros elementos. Ao contrário, discrepa da prova que o acompanha.

Em outras palavras, o Apelante deixou de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, consoante preconiza o artigo 373, inciso II, do CPC.

Essa situação fez nascer para a Apelada (consumidora), indubitavelmente, o direito de ver reconhecida a inexistência da relação jurídica que deu azo à negativação de seu nome.

Não comporta reparos nesse capítulo da sentença.

O Enunciado Sumular n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Nessa linha de intelecção, de acordo com a regra do artigo 14 do CDC, o fornecedor é responsável pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, independentemente de culpa.

Vale dizer, outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor no órgão de restrição ao crédito configura dano moral
in re ipsa.

A título ilustrativo, colaciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 171 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Em decorrência da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento.

2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai a incidência, por analogia, do óbice da Súmula 283 do STF.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

5. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.
(STJ. AgInt no AREsp 1745021/SP. Relator Ministro Raul Araújo. 4.a Turma. Julgado em 29/03/2021. Publicado em 29/04/2021). (sem destaque no original)

Na mesma linha, é o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÍORIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DIVÍDA INEXISTENTE - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORADO – PRECEDENTES STJ – RECURSO PROVIDO. A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida inexistente gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral sofrido pelo consumidor (in re ipsa). Precedentes do STJ.A compensação por dano moral decorrente de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito por dívida quitada, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJMT. Apelação 00027326220148110007 MT. Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. , Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 05/02/2019
.
Publicado em 08/02/2019).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA OBJETO DO APONTAMENTO RESTRITIVO – DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS – INADMISSIBILIDADE - RESTRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I – Sem qualquer prova hábil à comprovação da inadimplência do autor, bem como da origem do débito apontado como devidos, o fornecedor responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados ao consumidor. II – Tratando-se de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, lastreada em dívida inexistente, o dano moral configura-se “in re ipsa”, prescindindo de prova do efeito prejuízo.
(TJMT. Apelação 10218587120178110041. Relatora Serly Marcondes Alves. Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 17/03/2021. Publicado em 22/03/2021).

Sem reparos, igualmente, o capítulo sentencial que impôs o dever de indenizar.

No tocante ao valor da indenização por danos morais, não se pode olvidar que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando o valor negativado (R$ 1.087,78), a inscrição no rol de inadimplentes desde 05/05/2016, a condição social de ambos os litigantes (aposentada e instituição bancária), entendo que a indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) bem atende ao caso em exame e não enseja enriquecimento ilícito da consumidora.

Neste ponto, também, é imperiosa a manutenção da sentença.

O Banco Apelante também recorre a respeito dos honorários advocatícios, pois, no seu ponto de vista, foram fixados em quantia exorbitante (20% do valor da condenação).

O artigo 85, § 2.o, do CPC estatui que a verba será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte
ordem de preferência:

(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)

Assim, no caso concreto, levando em consideração a natureza da ação (declaratória inexistência de débito c/c indenizatória), com tramitação desde Outubro/2017, o trabalho desenvolvido pelo causídico da Autora/Apelada na Comarca de Terra Nova do Norte/MT ao distribuir a demanda, comparecer à audiência e acompanhar o feito, bem como a condenação do Banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), entendo que a quantia correspondente a 20% (vinte por cento) deste valor não comporta redução, sob pena de aviltar o trabalho do profissional.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho hígida a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.o do CPC), haja vista que foram fixados no percentual máximo permitido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021